Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700394-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVAN CARLOS CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IVAN CARLOS CARDOSO contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em virtude da decisão da autoridade coatora considerar imprescindível o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a posse no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador. Narra que foi aprovado no concurso público realizado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal, regido pelo EDITAL n. 1, de 15 de janeiro de 2018, com classificação na primeira posição para pessoa com deficiência (PcD) e que em dezembro de 2019, foi convocando para se manifestar acerca de interesse em ser nomeado para o TJDFT, mediante o instituto do aproveitamento, previsto na Lei 8.112/1990, informando o órgão de seu interesse na vaga existente. Diz que após a convocação pelo SERESE para apresentar a documentação necessária para habilitação no cargo, foi informado que não seria possível tomar posse, por não ter entregado o diploma de nível superior no curso de Direito, registrado no MEC. Afirma que apresentou a certidão de conclusão de curso bem como o histórico escolar, que demonstram que o impetrante é formado no curso de Direito, o que satisfaz o requisito para a posse no cargo. Narra que ingressou com Processo Administrativo neste órgão, número PA SEI 0028765/2019, para que os documentos apresentados fossem aceitos, provisoriamente, como comprovantes da escolaridade exigida, para que, posteriormente, apresentasse o Diploma e que a Consultoria Jurídica da Presidência emitiu parecer favorável à posse, o Presidente da Casa indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a exigência do diploma é norma cogente, de observância obrigatória pelo Administrador Público. O impetrante afirma que por ter concluído o curso de Direito, colou o grau e requereu o diploma, mas que por entraves burocráticos, ainda não foi expedido. Realça que possui os requisitos necessários para a posse no cargo e que a exigência do Diploma devidamente registrado no MEC é excesso de formalismo. Lembra que o edital é a lei do certame, mas que a interpretação dos dispositivos deve levar em consideração os princípios da boa-fé, da razoabilidade, da livre iniciativa, principalmente em se tratando de hipóteses excepcionais como o do autor, visto que não tem culpa da burocracia enfrentada na expedição e registro do diploma Ressalta que há outros casos, no âmbito deste Tribunal, em que foi permitida a posse do candidato mediante apresentação do certificado de conclusão de curso, buscando aplicação do mesmo entendimento em seu caso. Requer, pois, a concessão da tutela de urgência para que seja permitida sua no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária- Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador, considerando válido o certificado de conclusão de curso como comprovante do cumprimento do requisito de escolaridade exigido para exercício do cargo público em tela. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, com declaração de hipossuficiência ao id. 13570069. Colaciona documentos aos ids. 13570068; 13570070; 13570071; 13570072; 13570073; 13570074; 13570077; 13570079; 13570080; 13570081; 13570082; 13570083; 13570084; 13570085; 13570086; 13570087; 13570088 e 13570089. É o relatório. DECIDO. Concedo ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacamos) No caso em análise, não estão presentes nem o direito líquido e certo do impetrante, nem o abuso de poder da autoridade coatora. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir. No caso em análise, o edital no 01, de 15/01/2018, STJ, estabeleceu o seguinte requisito para posse no cargo de Oficial de Justiça Avaliador (id. 13570081): Diploma de nível superior em Direito, registrado no MEC, expedido por instituição oficial ou legalmente reconhecida. O edital de forma clara que prevê a necessidade de apresentação de diploma de nível superior em Direito, com registro no MEC. O impetrante confessamente não preenche esse requisito, considerando que, mesmo tendo concluído o curso, ainda não recebeu o diploma. Assim, não preenchido requisito exigido no edital, não há que se falar em direito do impetrante em ser empossado. Nesse sentido: APELACÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO SEM RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA NA ÁREA DE OPÇÃO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO. INVESTIDURA E POSSE DO CANDITADO APROVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Administração pode estabelecer requisitos objetivos e subjetivos de acesso aos cargos públicos, intimamente ligados ao desempenho das funções inerentes ao cargo a ser preenchido. O princípio da legalidade impõe o cumprimento dos requisitos legais para o acesso ao cargo público pelo particular, sendo que o edital é o regramento do concurso cujas exigências devem ser cumpridas por todos de forma. Assim, é indiscutível a legalidade da previsão editalícia que condiciona o ingresso na carreira de médico da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal à apresentação do certificado de conclusão da residência médica ou do título de especialista na área de opção do candidato. 2. Apelo não provido. (Acórdão n.1035556, 20150111053744APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao Mandado de Segurança (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2020 17:13:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador